Tribunal: TJBA
Processo: 8003494-19.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003494-19.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANAINA RIBEIRO LORDELO NOGUEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
FRANCIE MARIE BRAGA D AVILA, CRISTIANE MAGALHAES DA COSTA

APELADO: DENA REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
LIVIA MARILIA ROCHA MARTINS, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, MATHEUS QUEIROZ MACIEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À DESAFETAÇÃO, ALIENAÇÃO E POSTERIOR EDIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ÁREA ORIGINALMENTE CLASSIFICADA COMO DE USO INSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU LESIVIDADE AO INTERESSE PÚBLICO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação popular ajuizada em face de alienação e edificação em área situada na Quadra D26 do Loteamento Vilas do Atlântico, Município de Lauro de Freitas, supostamente destinada ao uso institucional.

2. A decisão de primeiro grau entendeu pela legalidade dos atos administrativos de desafetação, alienação e edificação do imóvel, afastando suposta ofensa a normas urbanísticas e ambientais.

Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se houve: (i) ilegalidade na desafetação e alienação de imóvel anteriormente classificado como institucional; (ii) desrespeito ao devido processo legal urbanístico; (iii) violação a normas ambientais por ausência de estudos de impacto; e (iv) nulidade de alvarás de construção e habite-se expedidos pelo Município.

Razões de decidir:

4. Ausência de demonstração de ilegalidade ou lesividade nos atos administrativos praticados, conforme exigido pela Lei n.º 4.717/65 para procedência da ação popular.

5. A desafetação e alienação do imóvel foram precedidas de autorização legislativa, licitação e registro regular da cadeia dominial, com base em legislação municipal específica.

6. A exigência de EIA e EIV não se aplica ao caso concreto, tendo em vista o número de unidades construídas e a inexistência de comprovação de impacto ambiental relevante.

7. Inexistência de obrigatoriedade legal de consulta pública no processo de licenciamento do empreendimento.

8. Ausência de comprovação de supressão ilegal de vegetação ou existência de área de preservação permanente no local.

9. Legalidade da verticalização da construção, conforme previsto na legislação municipal vigente.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida
.

Tese de julgamento
: “1. A procedência de ação popular exige a demonstração simultânea de ilegalidade e lesividade do ato impugnado. 2. A desafetação e alienação de área pública com destinação institucional são válidas quando precedidas de autorização legislativa e processo licitatório. 3. A obrigatoriedade de EIA e EIV depende de previsão legal específica e parâmetros objetivos definidos pela legislação municipal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 1.º, IV; Lei nº 4.717/1965, art. 1.º; Lei n.º 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), arts. 2.º, XIII, e 36; Lei Municipal n.º 928/1999; Lei Municipal n.º 1.166/2006; Lei Municipal n.º 1.403/2010.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8003494-19.2021.8.05.0150 tendo como apelante o
JANAÍNA RIBEIRO LORDELO NOGUEIRA e outros
e como apelado
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outro
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,
22
de
julho
de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22